Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedido iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49869272). Gratuidade de justiça deferida, conforme ID 49869275.
3. Preliminares alegadas em contestação e não analisadas, conforme sentença, trecho que transcrevo a seguir: "Deixo de analisar as questões preliminares suscitadas pela ré em razão do princípio da primazia ao julgamento de mérito, que lhe aproveita, sem prejuízos."
4. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a questão posta nos autos não autoriza o julgamento antecipado da lide, necessitando de instrução com oitiva da ré e de testemunha. Afirma que não há dúvidas de que o veículo era de propriedade da ré na época dos fatos. Aduz que o contrato de compra e venda referente ao veículo apresentado pela ré, sem apresentação do DUT, não prova a transferência da propriedade.
5. Em contrarrazões, a recorrida impugna o deferimento da gratuidade de justiça e alega ilegitimidade ativa, pois o carro está em nome de terceiro; ilegitimidade passiva, pois não há responsabilidade da ex-proprietária do veículo (Recorrida) em razão de acidente de trânsito posterior à tradição; alega que o veículo que supostamente se envolveu no acidente já pertenceu à Requerida, porém foi vendido em 21/10/2021, conforme contrato anexo (Id. 163054626), sendo a tradição realizada neste dia e o DUT assinado e devidamente entregue ao comprador (Theo de Souza Pereira), portanto afirma que a recorrida não era proprietária do veículo não possuindo qualquer responsabilidade com a reparação pretendida pelo recorrente.
6. No que tange ao pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, este não merece prosperar uma vez que a parte recorrente comprovou documentalmente a sua hipossuficiência.
7. Passo ao exame das preliminares. Quanto a alegação de ilegitimidade ativa, entendo que não merece acolhida, uma vez que o veículo apesar de não ser de propriedade do autor, este foi o responsável por arcar com os custos decorrentes do acidente, conforme nota fiscal apresentada ao ID 49869265. Precedente AgInt no AREsp 1472649 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0080575-5: Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano.
8. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, razão assiste à ré. Não obstante as alegações trazidas pelo recorrente, fato é que este não provou que a propriedade do veículo Volkswagen, modelo Gol, ano de fabricação 2013/2014, placa JKI 1646, RENAVAM no 00555791327 é da recorrida. Inclusive consta nos autos contrato de compra e venda do bem em questão anterior a data do acidente (ID 49869267). Nesse sentido, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (Acórdão 1729977, 07560155920228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Proposta a ação de reparação de danos contra o proprietário do veículo causador do acidente de trânsito ocorrido quando conduzido por terceiro, incumbe ao autor comprovar a titularidade do bem. Nessas condições, ausente prova de que o veículo causador do acidente de trânsito pertence à pessoa posta no polo passivo da ação como seu titular, é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam. (Acórdão 931001, 07026036320158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/3/2016, publicado no DJE: 6/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença anulada.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.